Tribunal: TJSP
Processo: 2139214-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito tributário – Lei no 13.918/09 – Taxa de juros inconstitucionais – Necessidade de retificação das CDAs – Suspensão da exigibilidade enquanto os valores não forem corrigidos - Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139214-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
METALÚRGICA D7 LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139214-11.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 16a VFP Juíza Ana Luiza Villa Nova.
Agravante:
METALÚRGICA D7 LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.204.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de débito
tributário Lei no 13.918/09 Taxa de juros inconstitucionais
Necessidade de retificação das CDAs Suspensão da exigibi-
lidade enquanto os valores não forem corrigidos - Recurso de
agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
ação anulatória, 2 que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para
suspensão da exigibilidade do débito representado por CDAs, por entender que
a suspensão da exigibilidade reclama o depósito integral do valor incontroverso.
Sustenta que a MMa. Juíza, apesar de reconhecer seu direito
de incidência da taxa SELIC para atualização do débito tributário, em relação à
suspensão da exigibilidade entendeu que esta somente se daria mediante o
depósito integral do valor incontroverso. Defende que o valor cobrado por
meio das CDAs em referência são indevidos, portanto os títulos são iliquídos.
Requer a suspensão da exigibilidade negada em primeira instância.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; infor-
mações dispensadas, com resposta da agravada.3
Fundamentação
1 Reproduzida a fl. 120/123.
2 Feito no 1022340-92.2019.8.26.0053.
3 Despacho, fls. 129/130; contrarrazões, fls. 142/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça decidiu conferir
interpretação conforme a CF dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, com a redação
dada pela Lei 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do
tributo não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais, verbis:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a cor-
reção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato
do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, ins-
titutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito
que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a compe-
tência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ Io a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âm-
bito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades an-
teriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n"
183.907-4/SP e ADI n° 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de
mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da ta-
xa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" Lei voltada à regula-
mentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, des-
tarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa
SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União
a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legis-
lador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos
em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro e-
ventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções Fixação originá-
ria de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalida-
de, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo, de acolhimento
parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em conso-
nância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 Legislação pau-
lista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de
juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior
à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de in-
constitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valora-
tivo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da
arguição.” 4
As CDAs foram emitidas com aplicação de juros excessivos e
inconstitucionais previstos pela Lei 13.918, mas isso não implica em nulidade
dos títulos, que podem ser emendados.
Contudo, o cálculo do débito fiscal a partir da incidência de
juros inconstitucionais, torna as CDAs ilíquidas. Nesse sentido:
Agravo de Instrumento ação anulatória de cobrança de débito fiscal indeferimento
da tutela antecipada com vista à suspensão da exigibilidade do crédito tributário inde-
pendentemente de seu depósito integral; - suspensão da execução impossibilidade
apenas o depósito integral ou a garantida idônea do juízo suspende o curso da execu-
ção; juros moratórios cobrados nas CDA's, com fundamento na Lei no 13.910/2009
decisão do órgão Especial que reconheceu a impossibilidade de juros maior que o utili-
zado pela União ato administrativo representado pela CDA iliquidez - impossibili-
dade de seu apontamento a protesto, inclusão em lista de devedores e deflagração de re-
gime especial de ofício; - liminar parcialmente concedida decisão parcialmente re-
formada. Recurso parcialmente provido (Apelação no 2020918-69.2015.8.26.0000;
Relator: Venicio Salles; Comarca: São Paulo; 12a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 10/08/2015).
Dessa forma, a exigibilidade do débito cobrado a partir de
títulos ilíquidos deve ser suspensa até que os juros sejam recalculados, de modo
a não ultrapassar a taxa SELIC.
4 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.02.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento
para determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário até o recál-
culo da dívida, com limitação dos juros à taxa SELIC. É como voto
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR